Tribunal: TJMT
Processo: 0028529-61.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028529-61.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), WENDERSON FARIA RIBEIRO - CPF: 048.662.471-42 (REU), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), LUCILA CELESTINA DE ALMEIDA - CPF: 432.521.921-87 (REU), LUCIMAR BRAGA - CPF: 984.102.961-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), WENDERSON FARIA RIBEIRO - CPF: 048.662.471-42 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA SULIANE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 008.864.021-31 (VÍTIMA), ANNA PAULA DE SOUZA SILVA BRANDAO - CPF: 024.076.561-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028529-61.2016.8.11.0042

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REU: WENDERSON FARIA RIBEIRO

REU: WENDERSON FARIA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS –
APELO DEFENSIVO
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – DESCABIMENTO – SUBTRAÇÃO DE PERTENCES DE VÁRIAS VÍTIMAS –
RECURSO MINISTERIAL
– MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL – PERTINÊNCIA –APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, E APELO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Tratando-se de subtração de bens pertencentes a vítimas diversas no mesmo contexto fático, impositivo o reconhecimento da regra do concurso formal de delitos, não sendo admissível cogitar na prática de um único crime de roubo.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
[STJ, Súmula 231].

“Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
[STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/3/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 4-6-2009 PUBLIC 5-6-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE n. 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028529-61.2016.8.11.0042

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REU: WENDERSON FARIA RIBEIRO

REU: WENDERSON FARIA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual e por Wenderson Faria Ribeiro, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Capital, que condenou o segundo recorrente à reprimenda de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP].

A 10a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a fixação da pena intermediária em seu mínimo legal, aplicando-se o teor da Súmula 231 do STJ.

A defesa de Wenderson Faria Ribeiro pleiteia o reconhecimento do crime único, afastando-se a aplicação da regra do concurso formal de delitos.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Defensoria Pública Estadual, nas contrarrazões ofertadas em favor do acusado, prequestiona o art. 65 do CP, assim como o art. 5o, XLVI, da CF.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo provimento do recurso ministerial, e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028529-61.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que tanto a irresignação ministerial quanto a defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

De início, passo à análise do recurso defensivo.

A defesa requesta o reconhecimento de um único crime de roubo circunstanciado, porquanto, a seu entender,
“na denúncia ofertada pelo representante ministerial consta somente como vítima Lucimar Braga”
.

Assevera, em reforço, que a exordial acusatória
“em nenhum momento faz referência que Maria Suliane Siqueira da Silva teve pertences roubados, somente aduzindo que a mesma estava no local no momento do crime”
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, a peça acusatória faz referência a
três vítimas distintas
, como se vê:

“Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia
7 de fevereiro de 2015
, por volta das
13h30min
, no estabelecimento comercial denominado ‘Dcor Nils”, localizado na Travessa com a Rua Amapá, Bairro CPA II, nesta urbe, o denunciado, em conjunto com um comparsa não identificado, mediante violência e grave ameaça exercidas com uma arma de fogo, subtraíram para si vários relógios, óculos, joias, aparelhos celulares e a quantia de R$ 200,00 [duzentos reais], pertencentes às vítimas
Lucimar Braga
,
Ana Paula de Souza Silva
e
Maria Suliane Siqueira da Silva
”.

Conquanto a denúncia tenha descrito a subtração de três vítimas distintas, de maneira curiosa e inexplicável, a 10a Promotoria de Justiça Criminal arrolou apenas uma delas como testemunha.

A toda a evidência, somente a ofendida
Lucimar Braga
figurou como comunicante no Boletim de Ocorrência registrado, sendo igualmente a única que foi ouvida nas duas fases processuais.

Na fase inquisitorial, a vítima Lucimar asseverou que
“estava no salão de beleza denominado ‘Dcor Nils’, onde estavam também as proprietárias Ana Paula, Suliane e mais duas clientes”
, declarando que
“o suspeito exigiu que lhe entregassem dinheiro, joias e celulares, momento em que foi recolhendo os objetos das clientes e proprietárias”
.

No curso das investigações, o Promotor de Justiça, Amarildo César Fachone, requestou à autoridade policial a localização e intimação das proprietárias do salão de beleza.

A vítima Maria Suliane Siqueira da Silva, ouvida apenas na fase inquisitorial, asseverou que
“ele levou vários pertences das vítimas. Que levou um escapulário, dois relógios (Dumont e Swat), um celular Iphone, um celular Galaxy S Duos”
.

No mesmo sentido, Ana Paula de Souza Silva asseverou, na esfera extrajudicial, que o acusado
“levou alguns pertences das vítimas, como relógios, celulares e joias”
.

Apesar de as demais vítimas [Maria Suliane e Ana Paula] não terem sido ouvidas em juízo, a ofendida Lucimar Braga declarou na instrução criminal que
“o acusado pegou o celular e joia da vítima Maria Suliane. Que estava no salão com Ana Paula e Maria, e elas tiveram produtos subtraídos”
.

Portanto, não procede a tese de reconhecimento de crime único.

De toda sorte, convém salientar que na fase de individualização da pena o acusado acabou sendo beneficiado, uma vez que a juíza sentenciante reconheceu apenas a prática do crime em face de
duas
vítimas distintas, majorando a reprimenda à fração de 1/6 [um sexto], em decorrência da aplicação da regra do concurso formal de delitos.

Forte em tais razões, não comporta acolhimento a pretensão recursal defensiva.

Em contrapartida, assiste razão à Promotoria de Justiça ao postular, em suas razões recursais, a fixação da pena intermediária no mínimo legal prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

Segundo se depreende da sentença hostilizada, o juízo de origem, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a culpabilidade do agente, e fixou a reprimenda basilar em
4 anos e 6 meses de reclusão
, e
10 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica – e aqui reside o ponto nevrálgico da questão – a juíza reconheceu duas circunstâncias atenuantes [confissão espontânea e menoridade], reduzindo a pena intermediária para 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e 6 dias-multa, abaixo, portanto, da pena mínima prevista para o tipo legal [4 anos de reclusão].

Com efeito, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“‘Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante’ (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016)”
[1]
.

Colho da jurisprudência:

“Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ.

Preservado o entendimento da Corte
a quo
, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual
‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’
(Tema 158).

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351)”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, é o entendimento deste Sodalício:

“De rigor o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, porque demonstrado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato delitivo, todavia, desmerece acolhida a pretensão de condução da pena intermediária aquém do mínimo legal previsto, haja vista a proibição da Súmula n. 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento me filio”
[3]
.

“A incidência de atenuante ‘não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, à luz da sumula 231 do STJ.

O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp n. 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a ‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ (RE n. 597270 QO-RG)”
[4]
.

“O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF”
[5]
.

Neste mesmíssimo sentido, assim já me posicionei:

“‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ [STJ, Súmula 231].

‘Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ [STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/3/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 4-6-2009 PUBLIC 5-6-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458]”
[6]
.

Nesse diapasão, acolho a pretensão recursal deduzida pela acusação e, de consequência, redimensiono a reprimenda intermediária para o mínimo legal prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, qual seja,
4 anos de reclusão
e
10 dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica, reconheço a majorante do emprego de arma de fogo, e aumento a pena à fração de 1/3 [um terço], encontrando a reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Mantenho, ainda, o reconhecimento do concurso formal de delitos, e conservo a fração fixada pelo juízo de origem [1/6], por se mostrar benéfica ao réu, inexistindo, neste particular, insurgência recursal deduzida pelo Ministério Público Estadual.

Assim, fica o acusado condenado à reprimenda de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
.

Com relação à pena pecuniária, não obstante a regra contida no art. 72 do CP, segundo a qual
“no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”
, entendo que deve ser fixada em
15 [quinze] dias-multa
, mantendo-se a aplicação do sistema de exasperação estabelecido na sentença hostilizada, uma vez que tal critério se mostra benéfico ao acusado, não se visualizando irresignação ministerial, neste particular.

Por fim, conserva-se o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento suscitado pela Defensoria Pública Estadual, em suas contrarrazões recursais, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[7]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial, a fim de redimensionar a reprimenda imposta ao apelante/apelado,
WENDERSON FARIA RIBEIRO
, fixando-a em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, mantendo-se o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento, e ao pagamento de
15 dias-multa
, conservando-se o valor unitário em seu mínimo legal.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.246.220/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021.

[2]
STJ, AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.

[3]
TJMT, N.U 1003900-70.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024.

[4]
TJMT, N.U 1002216-13.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024.

[5]
TJMT, N.U 1000763-60.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6/3/2024, Publicado no DJE 21/3/2024.

[6]
TJMT, N.U 0003529-55.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/8/2022, Publicado no DJE 7/8/2022.

[7]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024